Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-32.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011073-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.923.451-71 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI APARECIDA VALERIO - CPF: 474.218.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BARROS REZENDE - CPF: 047.099.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 703.889.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.100.931-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SANTOS SILVA - CPF: 056.871.161-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXSANDER DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.684.071-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DA MATTA SOUZA - CPF: 938.794.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO MODESTO DE SOUZA - CPF: 051.440.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
-
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
- ENVOLVIMENTO COM CRIME ORGANIZADO – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO
–
MERA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
ART 313, INCISO III, DO CPP –

ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT
-
ORDEM DENEGADA

1. Para a decretação da prisão preventiva, necessário
que sejam
demonstra
dos
a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria, além d
e
contexto fático-probatório que se amolde
à
s hipóteses previstas no art. 3
12, do Código de Processo Penal. Demonstrado
s
nos autos tais requisitos, não há
fala
r
-se na revogação da medida.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto à prisão preventiva para membros de organizações criminosas no sentido de que
“(...) justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

3
.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia
.

4
.
Ordem
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Daniel Dias Pio em favor de
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Penal n. 1000857-35.2023.8.11.0036 deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de que a mesma pretensão já havia sido indeferida nos autos da Representação de Prisão Preventiva n. 1000680-71.2023.8.11.0036
,
com o fundamento na garantia da ordem pública, conforme determina o art. 312, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante sustentou que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e pela presença de indícios de integrar organização criminosa, delitos previstos nos
arts
. 33 e 3
5
, da Lei n. 11.343 e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação
,
pois a ordem estaria pautada em razões genéricas e abstratas, sem indicação de circunstâncias do caso concreto que preencheriam os requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal. De igual forma, sustenta que a ordem cautelar também se ampara em informações decorrentes de interceptações telefônicas não apresentadas pela autoridade policial à autoridade coatora no momento da representação (Id. 211625196).

Com tais argumentos requer a concessão de ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, de maneira que possa ele aguardar liberto o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (Id. 212082158).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id. 214633663).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (Id. 217139187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Pel
a análise dos autos, afere-se que o ora paciente
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
foi preso no dia
09 de novembro de 2023
, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e de possivelmente integrar organização criminosa (
arts
. 33 e 3
5
, da Lei n. 11.343 e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13)
.

Nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000680-71.2023.8.11.0036, o juízo de primeiro grau determinou a prisão preventiva do paciente
sob
o argumento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
,
visto a gravidade do crime e periculosidade do agente, o qual permanece segregado desde então (
Id. 134072608 –
PJ
e
1º Grau).

Verifico que em primeira decisão,
o J
uízo de origem fundamentou a necessidade de segregação cautelar do paciente com os seguintes termos:

“Nessa senda, os indícios de autorias são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias e materialidades da participação em relação aos representados. Demonstrado o

fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
,
evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidades dos agentes. A Lei 13.964/2019 deu nova redação ao caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, acrescentando que, para que seja decretada a Prisão Preventiva, é necessário que fique demonstrado o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (...).

Não se deve descurar que os investigados, soltos, possam vir a continuar delinquindo. Neste sentir, teme-se que a ordem pública esteja ameaçada e, não obstante, mereça que seja resguardada pelo estandarte da mais hialina Justiça caso os investigados permaneçam soltos.
No caso dos autos, a segregação cautelar dos investigados encontra ampla justificativa na garantia da ordem pública, porquanto necessária para interromper reiteração criminosa dos representados, notadamente em razão da gravidade dos crimes praticados.

Conforme acima fundamentado, a garantia da ordem pública deverá ser resguardada, haja vista os inúmeros Boletins de Ocorrência registrados em face dos suspeitos, bem como as conversas via aplicativo WhatsApp, denotando a habitualidade criminosa
. É de suma importância destacar, que os investigados atuam sem puder, às claras, sendo do conhecimento da comunidade afetada, com o
objetivo de estabelecer o domínio e afrontar os poderes constituídos. Ressalta-se que a gravidade concreta das infrações e a repercussão social das ações dos investigados, estão sobejamente presentes.
Por consectário, a decretação da Prisão Cautelar neste caso se faz necessária não só para acautelar o meio social e os cidadãos, como também para a manutenção do prestígio e da segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em situações como a que está em tela, de grande repercussão, em que a sociedade e as pessoas ofendidas por graves condutas ilícitas, esperam uma resposta célere e efetiva do Sistema de Justiça
” (
grifos meus
) (Id. 134072608 –
PJ
e
1º Grau n. 1000680-71.2023.8.11.0036).

Em nova oportunidade, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, tal como se infere a seguir:

“(...) Nesse sentido, ressai do Relatório n° 2023.13.40958/2023/DP (
PJe
1000857-35.2023.8.11.0036, ID 143415001) que
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA fazia parte do grupo de WhatsApp “ACIG – Associação Comercial Industrial de Garça”, supostamente utilizado por membros do Comando Vermelho para trocar informações a respeito da ORCRIM e gerenciar o tráfico de drogas na região de Guiratinga/MT, no qual o increpado, se utilizando do vulgo “DOG”, inclusive enviou mensagens dizendo que estava “na ativa do chá” (maconha).
Demais disso, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, muito embora tenha este empreendido fuga, foram encontradas, de acordo com a comunicação de cumprimento localizada no ID 137036295 da ação penal, porções de entorpecentes e um caderno com anotações relacionadas à facção criminosa. Nesse sentido, há de se pesar a imprescindibilidade de se obstar de forma efetiva a ação do Comando Vermelho, sobretudo no âmbito do tráfico de drogas, justificativa pacificamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como idônea para decretar e manter a prisão preventiva:
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.(
HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022). Além disso, conquanto tenha a defesa argumentado que se trata de réu primário e de bons antecedentes, é certo que predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, por si mesmos, ensejar a revogação da prisão cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Por fim, não tendo o requerente trazido aos autos fato novo que pudesse ensejar a mudança do entendimento que levou à prisão preventiva do réu, deve esta ser mantida, uma vez que seus fundamentos seguem hígidos e vigentes.
Por estas razões,
INDEFIRO
o pedido em sua integralidade” (grifos meus).

(Id.
143552467 – PJE 1º Grau n. 1000680-71.2023.8.11.0036
)
.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados nos autos pelos elementos investigativos coletados durante a investigação policial realizada pela Delegacia de Polícia de Guiratinga (MT), havendo declarações testemunhais, quebra de sigilo telefônico, buscas e apreensões, laudos periciais e outros documentos indicativos de possível prática de tráfico de drogas e atuação da
organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual o paciente possivelmente faria parte
.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, conforme Laudo Pericial Criminal anexado na Ação Penal em trâmite perante o juízo de origem, além dos apetrechos que, possivelmente, são utilizados para traficância, parte dos materiais apreendidos na residência do paciente foram confirmados como substâncias entorpecentes
(Id. 138281188 –
PJe
1º Grau).

Da análise do contexto fático dos autos, especialmente do Relatório Técnico juntado em Id. 143415001, depreende-se que o paciente, vulgo “
Dolguinha
”, encaminha mensagens de texto no aplicativo WhatsApp para o grupo da organização criminosa demonstrando “estar na atividade do chá (maconha)”.

Além disso, a conduta da traficância também está delineada quando analisado o depoimento da testemunha Tales, colhido em sede policial e registrado nos seguintes termos:

“Que é usuário de maconha a uns dezoito anos e cocaína acerca de quatro ou cinco anos;
Que
nessa condição comprava entorpecente com várias pessoas nessa cidade, entre eles estão SIRLEI APARECIDA VALÉRIO, vulgo "VÉIA", na casa deles na avenida Rio das Garças;
Que
comprou também com o DOUGLAS RODRIGUES DA
SILVA ,
vulgo DOUGLINHA OU DOG na casa
dele na Rua Três Lagoas, próximo ao Posto Central
(...) (Id. 138281618
–
PJe
1º Grau
) (grifos meus)”.

Portanto, em uma análise preliminar, apesar da quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente não ser exacerbada, tem-se que quando aliado aos indícios concretos de que o paciente possui relação com o Comando Vermelho, fica comprovada a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
. [...]”
(grifos meus)
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)”.

Não destoa deste entendimento o TJMT:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e
estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)” (grifos meus).

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, consigno que a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.
Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas
para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”

(
g
rifos
meus).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].
(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Cumpre destacar que os documentos dos autos falam por si, porém não se pode olvidar que há depoimento de usuário que comprou substância entorpecente com o paciente, há as apreensões de apetrechos e drogas em su
a posse, há interceptações de conversas entre ele e pessoas que são indicadas como membros de organização criminosa, fatores estes suficientes para
amapararem
o decreto
segregatório
.

Ante o exposto, consonância com o parecer da d. Procuradoria, ratifico os termos da li
minar e

DENEGO A ORGEM

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024